Tribunal: TJBA
Processo: 8069788-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8069788-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a decadência do direito à impetração.

2. O impetrante, policial militar reformado, pleiteia a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade, ao argumento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão à incorporação da gratificação CET aos proventos de aposentadoria configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se a cada parcela mensal; (
ii
) incide, no caso, a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, em razão da ciência inequívoca do ato omissivo ocorrido em 1997.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ restringe o tratamento de obrigação de trato sucessivo às hipóteses em que a vantagem já integra os proventos e o pedido consiste em sua majoração ou recomposição.

5. A CET nunca foi incorporada aos proventos do agravante, tornando o ato de inativação um ato comissivo único e de efeitos permanentes, com ciência desde 1997.

6. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato impugnado, não se aplicando a tese de trato sucessivo.

7. Inaplicabilidade da jurisprudência citada pelo agravante, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento: “
1. Ato de aposentadoria sem inclusão de vantagem configura ato comissivo único, cuja impugnação está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 2. Não se aplica a tese de trato sucessivo quando a vantagem nunca foi incorporada aos proventos.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009,
arts
. 6º, §5º, e 23; CPC,
arts
. 485, IV, e 1.021, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.11.2020; STJ,
AgInt
no RMS 69427/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 10.06.2024; STJ,
AgInt
no RMS 58458/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8069788-13.2024.8.05.0000, em que figuram como
Agravante

ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO SANTOS
e
Agravado

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2